Tribunal: TJSP
Processo: 1004295-84.2013.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cruzamento – Prova testemunhal que comprova o sinal desfavorável ao condutor do veículo e de propriedade da empresa apelante – Culpa demonstrada – Dano moral caracterizado – Acidente cuja dinâmica e reflexos afastam-se da normalidade da vivência numa sociedade de risco – Desproporcionalidade que enseja reparação – Obrigação de indenizar – Indenização fixada de forma

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Cruzamento – Prova testemunhal que comprova o sinal desfavorável ao condutor do veículo e de propriedade da empresa apelante – Culpa demonstrada – Dano moral caracterizado – Acidente cuja dinâmica e reflexos afastam-se da normalidade da vivência numa sociedade de risco – Desproporcionalidade que enseja reparação – Obrigação de indenizar – Indenização fixada de forma razoável – Sentença mantida.

Apelação não provida.